Tribunal: TJSP
Processo: 9003052-31.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003052-31.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KLEITON
FERREIRA DE MENEZES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003052-31.2019.8.26.0050 -Voto no 42286
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 42.286

AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9003052-31.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: KLEITON FERREIRA MENEZES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAPITAL 5aVARA CRIMINAL
KLEITON
FERREIRA
MENEZES
interpôs
o
presente Agravo em Execução, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 5aVara das Execuções Criminais da Capital, Dr. Diego Bocuhy
Bonilha, nos autos da Execução Criminal no 524.942.
Informa que o agravante pleiteou a progressão ao
regime semiaberto, eis que presentes os requisitos necessários para a
concessão da benesse, sendo inclusive atestado pela administração
carcerária, bom comportamento.
Alega que, em que pese a desnecessidade da
realização do exame criminológico para aferição do requisito de ordem
subjetiva, o Juízo “a quo” determinou a realização do referido exame no
agravante, a fim de aferir seu mérito.
Acrescenta que o laudo criminológico ao final,
restou desfavorável à concessão, contudo deverá ser desconsiderado, eis que
deveria ter sido realizado quando do início do cumprimento da pena do
agravante, o que não ocorreu.
Afirma que o atestado de bom comportamento
carcerário, bem como o boletim informativo já são suficientes para aferição do
mérito do agravante, pois tratam-se dos instrumentos mais adequados para
analisar o direito à progressão, eis que refletem o comportamento objetivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003052-31.2019.8.26.0050 -Voto no 42286
3
pessoa encarcerada, sem importar em violação aos direitos relacionados à sua
personalidade.
Requer seja conhecido e provido o presente agravo,
reformando-se a v. decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício
da progressão ao regime semiaberto (fls. 72/74).
Contraminutado o recurso (fls. 77/81), a decisão recorrida
foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 82).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 101/105,
opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre penas
no total de 25 anos e 04 meses de reclusão, em razão da prática dos delitos
de furtos qualificados, receptação, homicídio qualificado, roubo qualificado,
cujo término de cumprimento da pena está previsto para 05/08/2030 (fls.
40/46). Foi atestado em seu favor bom comportamento carcerário (fls.40).
Sobreveio a r. decisão recorrida que indeferiu o
pleito, e não merece reparos.
Conquanto tenha sido atestado em favor do
agravante bom comportamento carcerário pelo Diretor da Penitenciária em que
se encontra, entendo que a cautela manifestada pelo Juízo justifica-se.
De fato, no caso em apreço, há exame criminológico
realizado por equipe técnica, cujo resultado é desfavorável, apontando que: “
(...) O sentenciado apresentou-se adequadamente ao processo de avaliação,
foi claro e objetivo, no entanto não manifesta efetivamente remorso de seus
atos delitivos. Suas justificativas são infundadas e parece preservar valores
pouco aceitos socialmente. Não consegue avaliar a gravidade de sua conduta
criminosa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003052-31.2019.8.26.0050 -Voto no 42286
4
Embora a Lei 10.792/2003 tenha dado nova
redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando o parecer
técnico como requisito à progressão de regime, ela não o vetou, sendo
facultado ao juiz requisitar o exame criminológico, nos casos em que entenda
necessário à verificação do mérito do sentenciado, desde que o faça por
decisão fundamentada.
É certo que o atestado de bom comportamento
carcerário, por vezes, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição
da periculosidade do sentenciado que, pela violência do crime cometido é
presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do magistrado, diante do
caso em concreto, a possibilidade de requisição do exame criminológico para
motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
A propósito, o entendimento já esposado pelo
Supremo Tribunal Federal:
I A obrigatoriedade do exame criminológico e do parecer
multidisciplinar da Comissão Técnica de Classificação, para
fins de progressão de regime de cumprimento de pena, foi
abolido pela Lei 10.792/03.
II - Nada impede, no entanto, que, facultativamente, seja
requisitado o exame pelo Juízo das Execuções, de modo
fundamentado, dadas as características de cada caso
concreto (HC 86.631, Habeas Corpus; Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJ 20.10.2006).
Assim, a concessão prematura do benefício a
condenados que não estejam preparados para retornar ao convívio social
pode colocar em risco a segurança da comunidade.
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada sem uma cuidadosa avaliação de
seu mérito no regime mais gravoso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003052-31.2019.8.26.0050 -Voto no 42286
5

WALTER DA SILVA
RELATOR